Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA A CORROBORAR A SUA VERSÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, que evidenciem a materialidade e autoria do crime.
2. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.